Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO QUE ULTRAPASSA 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incabível a análise, em sede de apelação, de questões não apresentadas ao juiz de primeira instância, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. Consoante preceitua a legislação, a consignação em folha de pagamento deve se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios.
2.1. Demonstrado o desconto superior ao legalmente permitido, resta configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais.
3. A fixação do valor da indenização deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida. Valor arbitrado razoável.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.